Tribunal: TJSP
Processo: 2203831-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
TRANSPORTE DE PESSOAS. Preliminar de prescrição A prescrição que se opera para os casos de acidente em passageiro no interior de coletivo envolvido em colisão é a quinquenal, do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Recurso não provido.